Tribunal: TJDFT
Processo: 0704585-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704585-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA IMPERIO DO CERRADO AGRAVADO: UNIESB UNIAO DAS ESCOLAS DE SAMBA DE BRASILIA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pelo GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA IMPERIO DO CERRADO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (ID 114307501) que, nos autos da ação que segue o rito do procedimento comum, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em prol da recorrente. Efeito suspensivo ativo concedido na decisão monocrática de ID 32702431. Em seguida, a parte agravante, por meio da petição de ID 36099154, requesta a homologação da desistência desta pretensão reformatória. É o relato do necessário. Decido. Conforme acima delineado, a parte recorrente formulou pedido de desistência do vertente agravo de instrumento, o que impõe sua homologação, ante o disciplinado no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil (CPC), que ostenta a seguinte redação: CPC, Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [...]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pelo(a) recorrente, com fulcro no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT). Intime-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Cumpra-se. Brasília, 7 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator